Tribunal: CARF
Processo: 10073.720170/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720170/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.715 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
ANDRESSA LOGICARGAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 08/02/2012
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
Não se conhece de arguição de inconstitucionalidade em sede de julgamento
do recurso voluntário.
AUTO DE INFRAÇÃO. DOCUMENTOS PREVIDENCIÁRIOS.
A empresa está obrigada a exibir todos os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas na lei 8.212/1991 dentro do prazo estipulado
pela Auditoria Fiscal (art. 33, parágrafos 2o e 3o da lei 8212/1991). Sumula
CARF no 77.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as
preliminares, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Acórdão no 12-59.327 -
13a Turma da DRJ/RJ1, (e-fls. 46 e ss), transcrito abaixo:
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD no 51.012.750-9) lavrado contra a
empresa acima identificada, por descumprimento aos §§2o e 3o do artigo 33, da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720170/2012-56
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720170/2012-56

Lei 8.212/91, motivado pela falta de exibição e exibição deficiente de
documentos relacionados com as contribuições destinadas ao custeio da
Seguridade Social.
2. Segundo o Relatório Fiscal da Infração de fls. 08/09, embora intimada a
apresentar os documentos necessários através dos Termos de Intimação Fiscal, a
empresa deixou de apresentar o Livro Diário e o Livro Razão das competências
01/2008 a 12/2008 e os Recibos Pró-Labore das competências 01/2007 a
12/2008.
3. Explica o Autuante que, com referência ao Livro Diário do ano de 2007, o
mesmo foi apresentado de forma deficiente (sem autenticação na Junta
Comercial e sem assinatura do proprietário nos termos de abertura e de
encerramento).
3. A penalidade imposta foi calculada de acordo com o disposto no art. 283, II,
“j” do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, e atualizada pela Portaria Interministerial MPS/MF no 2, de
06/01/2012 (R$)16.170,12, tendo sido tal valor multiplicado por três pela
constatação de reincidências. “O contribuinte infringiu o mesmo dispositivo
legal do auto de infração n° 37.289.965-0 e também dispositivo legal diferente,
com referência ao auto de infração n° 37.289.964-1 e, desta forma, ocorreram
ao mesmo tempo as reincidências genérica e específica.”
4. Considerando a agravante de reincidência, o valor totalizou R$ 48.510,36.
Da Impugnação
5. Notificada do Auto de Infração em 10/02/2012 (fl.12), a interessada
apresentou impugnação de fls. 14/40, em 09/03/2012, alinhando os argumentos
a seguir sintetizados:
5.1. Alega que o auto de infração foi fundamentado de forma equivocada, com
base em dispositivos legais discrepantes com a realidade da contribuinte, eis que
a empresa não está excluída do Simples Nacional pois o Ato Declaratório
Executivo, que efetivou seu impedimento, foi tempestivamente contestado,
sendo certo que este encontra-se pendente de decisão.
5.2. Entende que o auto estaria nulo pois a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável, não são as previstas na LC 123/06, e sim na Lei 8.212/91
e no Decreto 3.048/99, que não oferecem nenhum tratamento diferenciado às
Micro e Pequenas Empresas.
5.3. Argumenta que a multa prevista no auto de infração não poderia ter sido
estipulada pela portaria de 06/01/2012, eis que esta não poderia ser aplicada a
fatos geradores ocorridos antes de sua vigência. “A hipotética não apresentação
dos livros sem as formalidades, certamente, se deu anteriormente ao ano de
vigência da referida legislação.”
5.4. Ressalta que a apresentação do livro diário no lugar do caixa, é um
procedimento admitido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
segundo §3°, do artigo 3o, da Resolução CGSN n° 10 de 2007.
5.5. Alega que as informações foram apresentadas de forma completa por seu
contador, não sendo justo ser punida já que o objetivo foi alcançado pelo Fisco,
e, por fim, que os procedimentos de fiscalização não observaram o Princípio da
Moralidade, eis que o auditor fiscal teria demorado, sob o argumento de excesso
de serviço, garantindo que a fiscalização se encontrava estagnada e que, em
momento oportuno, entraria em contato para que fosse realizada a análise dos
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720170/2012-56

livros pertinentes ao ano de 2008. Afirma que se manteve inerte, “confiando na
palavra do Agente”.
5.6. Pede que seja decretada a nulidade do Auto.
6. É o Relatório.
A impugnação ao lançamento foi julgada improcedente pela decisão de piso, cuja
ementa segue transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/02/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. DOCUMENTOS PREVIDENCIÁRIOS.
A empresa está obrigada a exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas na lei 8.212/1991 dentro do
prazo estipulado pela Auditoria Fiscal (art. 33, parágrafos 2o e 3o da lei
8212/1991).
MOTIVOS NÃO CONTESTADOS. EFEITOS PROCESSUAIS.
A teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 06/03/72, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, considera-se não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado foi cientificado, em 18/09/2013 (e-fls. 55), e apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 57 e ss), em 11/10/2013. Em suma, argui nulidade da decisão de piso, por não
ter sido observado o meio de prova requerido; alega que a decisão de piso teria silenciado sobre a
apresentação do livro diário e da reincidência; reitera a alegação de que o lançamento não teria
observado o princípio da eficiência e da moralidade por ocasião da sua exclusão do Simples
Nacional; questiona o fundamento da decisão de piso para caracterizar preclusão, sob o
fundamento de que o interessado não se eximira da obrigação de apresentar recibos de
pagamento de autônomo, vez que a autuação versou sobre ausência de apresentação dos recibos
de Pró-Labore, o que difere do recibo de pagamento de autônomo; assevera que não lhe fora
assegurado o tratamento diferenciado a que estão sujeitas as empresas enquadrados no Simples
Nacional, o que seria o caso da recorrente; argui nulidade do lançamento por não se reportar á
data do fato gerador, que seria o início da ação fiscal, em 28/11/2011, de modo que não se lhe
aplicaria a Portaria Interministerial MPS/MF n°02 de 06/01/2012 — DOU de 09/01/2012".
Consta do sítio oficial do CARF na internet o julgamento do processo no
17878.720001/2012-08, consoante Acórdão no 1301-004.715 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 11/08/2020, que tornou definitiva a exclusão do simples
operada por Ato Declaratório Executivo referido pelo recorrente, consonante ementa, a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO
A falta de escrituração do livro caixa ou, em sua substituição, a escrituração
contábil com observância dos requisitos legais que lhes são próprios pela
sociedade optante do Simples Nacional é causa de exclusão de ofício do
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720170/2012-56

regime, produzindo efeitos retroativos a partir do mês em que verificado o
descumprimento da norma (art. 29, § 1o, da Lei Complementar no 123, de
2006).
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO
DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
O Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa se aplica aos
litigantes, isto é, após a instauração da fase litigiosa do processo. Não se
aplica ao procedimento de fiscalização, de caráter inquisitorial, destinado a
produção de provas, inclusive junto a terceiros, sob o risco de comprometer
a auditoria fiscal.
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não se verifica cerceamento do direito de defesa durante o procedimento de
fiscalização quando o ato administrativo resultante desse procedimento
contém a descrição dos fatos e está acompanhado dos elementos probatórios
suficientes para a defesa do sujeito passivo.
NULIDADE DE DECISÃO QUE NÃO DEFERIU A OITIVA DA
AUTORIDADE FISCAL. INOCORRÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância tem a prerrogativa de
determinar a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar desnecessárias (art. 18 do PAF).
Quando os elementos que motivaram a edição do ADE já constavam no
processo, a oitiva do Auditor-Fiscal torna-se despicienda e desarrazoada.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da arguição de nulidade do lançamento por violação de princípios
constitucionais. Inteligência da Súmula CARF no 2, que vincula esse colegiado.
Conheço das demais matérias do recurso por conter os requisitos legais.
Rejeito as preliminares de nulidade arguidas contra a decisão recorrida.
Não procede a alegação de que não teria sido admitido o meio de prova requerido,
qual seja, parecer da autoridade responsável pela autuação. Come efeito, consta dos autos, às e-
fls. 8 e 9, relatório Fiscal do Auto de Infração, cujo conteúdo encerra o parecer requerido pela
recorrente, e foi considerado na decisão de piso, não vislumbrando factível qualquer outra
manifestação da autoridade lançadora no âmbito desse processo administrativo fiscal.
Quanto ao suposto silêncio da decisão de piso acerca da apresentação do Livro
Diário, tal decorre do fato de que a exigência se fundamenta, também, na omissão do sujeito
passivo em apresentar os recibos “Recibos Pró-Labore”, assim especificado na decisão de piso,
verbis:
8. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração a empresa foi autuada por ter
deixado de apresentar o Livro Diário e o Livro Razão das competências 01/2008
a 12/2008 e os Recibos Pró-Labore das competências 01/2007 a 12/2008.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720170/2012-56

Acrescentou o Autuante que o Livro Diário do ano de 2007 foi apresentado sem
as formalidades extrínsecas.
9. Ocorre que a Defendente insurge-se apenas quanto à caracterização da
apresentação do livro Diário sem as formalidades, fazendo incidir, quanto aos
demais motivos, a preclusão contida no art. art. 17 do Decreto no 70.235.
10. Assim, como o valor da multa neste Auto não varia de acordo com o
número de ocorrências, deverá ser mantida a autuação pelos motivos destacados
no item 8 acima, conforme veremos a seguir.
Irrelevante o erro material verificado no parágrafo 12 do acórdão recorrido, que se
referiu à omissão em apresentar recibos de pagamento de autônomo, quando o documento
sonegado foram os recibos de Pró-Labore, também especificados no voto. Trata-se de mero erro
material que não trouxe prejuízo algum à defesa.
Isso posto, correta a decisão da DRJ em reputar preclusa a discussão acerca da
omissão em apresentar os “Recibos Pró-Labore”, bastante e suficiente para a manutenção da
infração.
Não procede a alegação de que a decisão recorrida teria silenciado sobre a
reincidência. Ocorre que o fundamento dessa tese, assim suscitado na impugnação, foi o fato de
haver pendência de julgamento do recurso oposto contra a o Ato declaratório Executivo de
exclusão do Simples, a macular os lançamentos precedentes, posto que a exigência
fundamentou-se em norma que não asseguraria o tratamento diferenciado destinado às micro e
pequenas empresas, o que foi enfrentado no acórdão recorrido, que assim concluiu:
16. Ou seja, por se tratar de exigência de documento cuja obrigação respectiva
não está alcançada pela sistemática do SIMPLES, não abrangida pelo escopo da
tributação diferenciada, mesmo considerando que a caracterização da exigência
tenha sido deflagrada no contexto de exclusão ainda não resolvida ou ainda que
eventualmente a Autuada venha a ter julgado improcedente o Ato Declaratório
contra ela emitido, tal fato não trará implicações no presente lançamento.
Registro, ainda, que os precedentes que fundamentaram a reincidência tratam-se
de lançamentos extintos pelo pagamento, fato não impugnado perlo recorrente, que em nada
serão afetados pela decisão acerca da exclusão do simples, ao teor do item 9 do RELATÓRIO
FISCAL DO AUTO DE INFRAÇÃO (e-fls. 8 e 9), verbis:
09 - Tendo em vista que o contribuinte foi novamente autuado dentro do prazo
de 5 (cinco) anos contado da data do pagamento relativo às autuações de
números 37.289.965-0 de 13/09/2010 e 37.289.964-1 de 20/09/2010 (baixados
por pagamento com redução de 50% em 19/10/2010), ocorreu a reincidência,
fato este agravante da multa.
10 - O contribuinte infringiu o mesmo dispositivo legal do auto de infração n°
37.289.965-0 e também dispositivo legal diferente, com referência ao auto de
infração n° 37.289.964-1 e, desta forma, ocorreram ao mesmo tempo as
reincidências genérica e específica.
11 - Havendo concorrência de reincidência genérica e específica no mesmo
procedimento fiscal, prevalece a específica, elevando em 3 (três) vezes o valor
normal da multa.
Do exposto, não resta repara algum a ser feito no que diz respeito ao agravamento
da exigência em face da reincidência.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720170/2012-56

Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por não se reportar à data do fato
gerador, que seria o início da ação fiscal, em 28/11/2011, de modo que não se lhe aplicaria a
Portaria Interministerial MPS/MF n° 02 de 06/01/2012 — DOU de 09/01/2012. Adoto como
razões de decidir os fundamentos da decisão recorrida, verbis:
19. No tocante ao valor da multa, ressaltamos que a Portaria citada não
determina originalmente seu valor, e sim uma atualização. A própria Lei n.o
8.212/91 remete ao Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo
Decreto n.o 3.048, de 06/05/99) a definição do valor-base da multa a ser
aplicada, cuja atualização também é por ela prevista, ocorrendo esta quando do
reajuste dos benefícios previdenciários, mediante a edição de Portaria
Ministerial.
20. Nesse passo, é oportuno citar artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91, bem como
o artigo 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n.o 3.048/99:
Lei no 8.212/91
Art.92.A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a
gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil
cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme
dispuser o regulamento.
(Atualizações decorrentes de normas de hierarquia inferior)
(...)
Art.102. Os valores expressos em cruzeiros nesta Lei serão reajustados, a
partir de abril de 1991, à exceção do disposto nos arts. 20, 21, 28, § 5o e
29, nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência
Social, neste período.
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99
Art.373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste
Regulamento, exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento
dos benefícios de prestação continuada da previdência social.
21. A falta de exibição de documentos constitui infração de natureza
instantânea. Equivale dizer que o dever jurídico instrumental foi descumprido
quando da negativa por parte do contribuinte em apresentar os documentos
solicitados.
22. Assim, caracterizada estará a infração, no caso de não apresentação, na data
da lavratura do auto de infração, não havendo qualquer ilegalidade na aplicação
do valor da penalidade contido na Portaria vigente à época da autuação.
23. Outrossim, a simples atualização da expressão monetária da penalidade não
ofende o princípio da irretroatividade da lei tributária.
Rejeito as alegações pertinentes ao fato de não ter sido assegurado à recorrente o
tratamento diferenciado a que estão sujeitas as empresas enquadrados no Simples Nacional,
posto que a obrigação de apresentar documentos à fiscalização, notadamente os recibos de
pagamento de pró-labore, que foram sonegados, e bastam para caracterizar a exigência, e aplica-
se, também, aos optantes. É oportuno citar, ainda, que a exclusão do Simples nacional tornou-se
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720170/2012-56

definitiva ao teor do Acórdão no 1301-004.715 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 11/08/2020.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares, e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital